Tribunal: STF
Processo: RE 1117383
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 3): 



    “Acidente do Trabalho -- Embargos à execução - Cálculo das parcelas atrasadas - Cumulação entre auxílio acidente e aposentadoria por tempo de contribuição - Fase de conhecimento que deferiu auxilio acidente de 40%, com base na redação original da Lei n° 8.213/91, a qual previa caráter vitalício ao amparo - Recurso do INSS improvido. 



    Acidente do Trabalho - Embargos à execução - Cálculo das parcelas atrasadas -- Utilização do critério previsto no Recurso de Revista n° 9.859/74 -- Inadmissibilidade após a vigência da Lei n° 8.213/91, a qual estabeleceu a apuração mês a mês. Dou parcial provimento ao apelo do INSS”. 



    Anteriormente ao acórdão acima citado, esta Corte deu provimento a recurso extraordinário interposto pelo ora recorrente, reconhecendo a ilegitimidade da cobrança do porte de remessa e retorno do Instituto Nacional do Seguro Social e determinando o regular processamento do feito (eDOC 5).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, p. 7):



     “(...) é patente a ausência de direito adquirido à cumulação dos dois benefícios, eis que não foram concedidos anteriormente à Lei n° 9.528/97, ou seja, para caracterizar-se o direito acumulação, tanto a aposentadoria, como o auxílio-acidente, deveriam existir antes da referida Lei e isso não ocorreu no presente caso.



    Somente esse pode ser o caminho, porquanto do contrário ocorreria bis in idem, na medida em que o valor do auxílio-acidente já foi utilizado para majorar o valor do beneficio da aposentadoria, nos termos do artigo 31 da Lei n° 8.213/91. ” 



    Os autos foram encaminhados ao órgão julgador para eventual juízo de retratação à luz do Tema n° 555 do STJ (eDOC 15, p. 25).



    A Câmara julgadora manteve o acórdão recorrido. A decisão recebeu a seguinte ementa (eDOC 15, p. 32):



    Acidentária -- Acórdão proferido por esta Corte de Justiça que, não obstante jurisprudência do C. STJ, exigindo, para fins de cumulação de auxílio acidente e aposentadoria por tempo de contribuição, que ambas as benesses tenham sido deferidas anteriormente à vigência da Lei n° 9.528/97, aplica o regramento concernente ao auxílio acidente (vitaliciedade), independente da data de concessão da aposentadoria — Aplicação do artigo 1.030, inciso II, do CPC em vigor - Manutenção da Decisão Colegiada anterior.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese o óbice da Súmula 636 do STF (eDOC 12).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 9, pp. 4-5):



    “Quanto à cumulação dos benefícios, noto que o v. acórdão proferido na fase de conhecimento, o qual manteve a procedência do pedido, consignou' necessidade de aplicação da Lei n° 8.213/91, na sua redação original, corrigindo a r. sentença para deferir auxílio acidente de 40% (ao invés de 50%), em atenção ao princípio do empus regit,actum" (fl. 221 - autos principais):



    ‘Há nos autos prova segura de que a doença eclodiu quando vigorava a Lei n° 8.213/91 sem as alterações posteriores (AT 68486827-0 -- folha 65). A perícia concluiu que, por ter reduzida a capacidade laborativa o segurado deverá realizar outro tipo de atividade do mesmo nível de complexidade. O percentual do benefício é de 40% sobre o salário de contribuição. Aplica-se a norma vigente à época por força do principio do 'tempus regit actum' ‘



     Ora, se para a fixação do percentual relativo ao auxílio acidente a Turma Julgadora entendeu pela aplicabilidade da Lei n° 8.213/91, fixando em 40% do salário de contribuição (INSS em seu recurso buscava estabelecer em 30%), nas demais características do benefício também devem prevalecer as disposições de referida legislação, em sua redação original. 



    Sabido que a vitaliciedade só veio a ser retirada com a vigência da Lei n° 9.528/97, os amparos concedidos antes da citada norma mantém tal possibilidade. 



    (...)



    Contudo, não se pode olvidar que o segurado incapacitado em data anterior à vedação legal de cumulação, tem direito ao recebimento do auxílio acidente vitalício, em respeito ao direito adquirido, constitucionalmente garantido. 



    Acrescente-se que o tema em debate ainda não foi exaurido pelo Supremo Tribunal Federal, havendo repercussão geral sobre a aplicação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal (Repercussão Geral no Recurso extraordinário 687813).



    Vale observar que as decisões judiciais proferidas na fase de conhecimento não determinaram a utilização desse critério de apuração do débito autárquico (vide fls. 100 e 221/222).



     Não há dúvida de que o exequente adotou o critério do Recurso de Revista n° 9.859/74, pois evoluiu a renda mensal inicial até a data da conta, apurando todo o débito autárquico com base nesse valor (vide fls. 241/242 - autos principais). 



    Por fim, noto que a conta inicial apurava parcelas atrasadas até dezembro de 2002, portanto, antes do óbito do segurado, o que se deu em 05.02.2003. 



    Dessa forma, de rigor o parcial provimento do apelo autárquico, para que seja elaborada nova conta de atrasados, sem utilização do critério do Recurso de Revista n° 9.859/74, observando-se, então, o método de apuração mês a mês, estabelecido pela Lei n° 8.213/91, com emprego dos índices de correção monetária.” 



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à acumulação do auxílio-acidente com a aposentadoria por tempo de contribuição, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais 8.213/1991 e 9.528/1997). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 



      “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Princípio da fungibilidade recursal. 3. Direito Previdenciário. 4. Acumulação de aposentadoria por tempo de serviço com auxílio-acidente. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 6. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 7. Alegada violação aos limites da coisa julgada. ARE-RG 748.371 (tema 660). 8. Competência da Justiça Federal. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 859.087-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018, grifei).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA E AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL QUE SE ENCONTRAM DISSOCIADAS DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. 1.A possibilidade de cumulação de benefício acidentário com aposentadoria é restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 2. Inovação em sede de agravo regimental, caso em que não há como afastar o óbice da Súmula 284 desta nossa Corte. 3. Agravo regimental desprovido.” (AI 592.954- AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 5.3.2010, grifei).



     Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 



    Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente